Tribunal: TJDFT
Processo: 0709692-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DO VALOR DESPENDIDO PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS POR SUPOSTA POR SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL NÃO CONFIGURADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Compete ao juiz, enquanto destinatário final da prova, avaliar a necessidade ou não de realização de instrução processual, conforme o fato que se pretende demonstrar seja ou não relevante para a solução do litígio. Nessa perspectiva, se a prova oral requerida pela autora não contribuiria para a elucidação da contenda, nem teria sido apta, caso realizada, a afastar o entendimento adotado pela v. sentença, seu indeferimento não configura cerceamento de defesa.
2. A responsabilidade objetiva das empresas concessionárias de serviços públicos não afasta a necessidade de prova do nexo causal entre o fato lesivo e o resultado danoso.
3. Não evidenciado que os defeitos apresentados pelos equipamentos que guarneciam na residência da autora tiveram origem na alegada falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, a pretensão de ressarcimento dos valores despendidos para os respectivos consertos deve ser julgada improcedente.
4. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido.